Tribunal: STF
Processo: ARE 1592321
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), resumido na seguinte ementa (eDoc. 89):

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. DECLINAÇÃO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELO JUÍZO COMPETENTE. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. “Mesmo identificada a incompetência do Juízo [...], os atos praticados não são, de plano, declarados nulos. Antes, permanecem hígidos até que a autoridade reconhecida como competente decida sobre a sua convalidação ou revogação, sendo o caso de invocar-se a assim chamada teoria do juízo aparente, para refutar a alegação de nulidade de provas determinadas por juízo que, à época, aparentava ser competente para exercer jurisdição no feito” (RHC n. 142.308/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 15/4/2021). 
2. No caso, anteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia concluído pela competência da Justiça estadual para processamento e julgamento da ação penal, decisão, inclusive, mantida pelo STF. 
3. Conforme consignado pelo Tribunal de origem, somente após novos documentos obtidos na Prefeitura de Campinas, por meio da Lei de Acesso à Informação, demonstrou-se, perante o STF, que foram utilizadas verbas federais para pagamento dos contratos de gestão. 
4. Com base na teoria do juízo aparente, não se observa equívoco na ratificação dos atos decisórios praticados pelo órgão incompetente. 
5. Agravo regimental improvido.

Consta nos autos que DANILO DONNANGELO SILVEIRA é investigado pela suposta prática das condutas descritas no artigo 2º, caput, e § 4º, II, da Lei 12.850/2013; e nos artigos 312, caput, por diversas vezes, na forma do art. 71, e 333, caput, estes do Código Penal, nos autos do Processo nº 5008885-42.2022.4.03.6105, em trâmite na 1ª Vara Federal de Campinas/SP.
Impetrou-se Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), tendo sido denegada a ordem (eDoc. 36).
Contra o acórdão proferido pelo TRF3, o acusado impetrou recurso em Habeas Corpus no STJ, com pedido de liminar, o qual foi indeferido (eDoc. 56). No mérito, a Corte negou provimento ao recurso (eDoc. 79). Interposto Agravo Regimental, foi negado provimento ao recurso (eDoc. 89). Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDoc. 99).
No Recurso Extraordinário interposto, alega que o acórdão proferido pelo STJ violou o art. 5º, LIII da Constituição Federal (Doc. 103).
Nas razões recursais, afirma que “ao desprover o recurso em habeas corpus, bem como o agravo regimental decorrente daquela decisão, o eg. Superior Tribunal de Justiça apoiou-se, equivocadamente, na famigerada teoria do “juízo aparente””.
Sustenta que “tanto o Parquet Estadual, quanto o Juiz Titular da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP sabiam, desde o início das investigações, que o financiamento do contrato de gestão advinha de recursos federais, razão pela qual se está diante de manifesta violação ao princípio constitucional do juiz natural (art. 5º, inc. LIII, CF/88)”.
Argumenta que “os elementos amealhados a partir de tais atos de investigação não possuem qualquer validade jurídica, posto que colhidos a partir de decisões proferidas por Autoridade sabidamente incompetente”.
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que “se declare a ilicitude das provas obtidas a partir das medidas cautelares preparatórias realizadas na fase pré-processual em desfavor do Recorrente [...], ou, então, numa menor extensão, seja declarada a nulidade absoluta de todos os atos decisórios e instrutórios realizados nos autos da (atual) ação penal n. 5008885- 42.2022.4.03.6105” (eDoc. 103).
A Corte superior não admitiu o recurso, aos fundamentos de que “a discussão sobre eventual ofensa ao princípio do juiz natural, de cunho processual, tem natureza infraconstitucional, não legitimando a interposição do recurso extraordinário”; não houve demonstração da repercussão geral da matéria e para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo órgão julgador, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório (eDoc. 112).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (eDoc. 116).
É o relatório. DECIDO.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (eDoc. 103, fls. 6 e 7):	

3. DA REPERCUSSÃO GERAL DO CASO QUE SE CUIDA
Versa a hipótese, como já dito, a respeito da – equivocada – interpretação dada pelo v. aresto recorrido ao art. 5º, inc. LIII, da Constituição Federal (princípio do juiz natural).
Ademais, é bom frisar, desde já, que não se está aqui discutindo uma possível “ofensa reflexa” àquele inciso, mas, sim, o que é bem diferente, verdadeira ofensa DIRETA ao referido preceito constitucional, assim admitindo, sob todos os ângulos, o manejo deste Recurso Extraordinário. 
Cumpre ressaltar, desde logo, que aqui não irá ser debatido se a decisão combatida foi bem ou mal fundamentada, mas, apenas, o fato de que, quando julgamento do recurso em habeas corpus interposto pelo Recorrente, o eg. Superior Tribunal de Justiça negou vigência ao princípio do juiz natural, apoiando-se no equivocado argumento da “teoria do juízo aparente”. 
Diante disso, é evidente que o ponto aqui suscitado, pela sua repercussão política, social e, principalmente, jurídica, desborda dos limites dos interesses meramente particulares de DANILO, para se envolver com a missão maior do egrégio Supremo Tribunal Federal de velar pela unidade interpretativa do Direito Constitucional em todo o País, através do exame de casos significativos para a boa realização dos fins do Estado Constitucional, cuja solução, induvidosamente, importa em contribuição do Pretório Excelso para a compatibilização vertical das suas decisões e para o desenvolvimento do Direito brasileiro.
Para que a Corte Suprema, ultima ratio, assegure que o direito constitucional não se altere, nem se interprete, de forma errática, de molde a permitir que a sociedade presuma que os princípios fundamentais estão fundados no direito e na lei, ao invés de nas inclinações, nas tendências, e nas idiossincrasias dos indivíduos. 
De modo que aqui desponta, a todas as luzes, para além da relevância da controvérsia constitucional da matéria aqui trazida, também a sua transcendência, hábil a alcançar o interesse de número ilimitado de jurisdicionados, pois a efetiva obediência às Normas Constitucionais é questão que a todos interessa.
A repercussão geral, para o ponto aqui suscitado, ipso facto, é gritante, data venia. 
Pois, além de tudo, a solução da controvérsia, pelo Pretório Excelso, contribuirá, sem dúvidas, para a persecução da unidade do Direito no Estado Constitucional brasileiro, compatibilizando ou desenvolvendo soluções de problemas de ordem constitucional da mais instante importância para o povo e para a sociedade, o que também caracteriza a repercussão geral da controvérsia.
Aliás, a transcendência da controvérsia nestes autos instalada, do ponto de vista constitucional, pode ser caracterizada tanto em uma perspectiva qualitativa, como quantitativa, no sentido da definição que, por esse enfoque, conferem a essas expressões LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO, quando observam que: 
“A transcendência da controvérsia constitucional levada ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal pode ser caracterizada tanto em uma perspectiva qualitativa como quantitativa. Na primeira, sobreleva para individualização da transcendência o importe da questão debatida para a sistematização e desenvolvimento do direito; na segunda, o número de pessoas susceptíveis de alcance, atual ou futuro, pela decisão daquela questão pelo Supremo, e, bem assim, a natureza do direito posto em causa (notadamente, coletivo ou difuso)”.
Presentes, pois, in casu, os requisitos necessários à admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 1029 e ss., do Código de Processo Civil. 
De toda sorte, resta demonstrada a repercussão geral da matéria constitucional aqui vertida, como também a sua transcendência, tanto qualitativa, quanto quantitativa, de modo a justificar o reconhecimento da sua existência, para os fins do julgamento do presente recurso extremo pelo órgão competente da Corte, cujo ato decisório será integrado, também, pelo inteiro teor da decisão preliminar sobre a existência da repercussão geral. 
É o quanto, preliminarmente, deixa o Recorrente requerido.

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, no caso dos autos, o STJ afastou a tese defensiva almejando o reconhecimento da afronta ao princípio do juiz natural, com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 89):

“O princípio do juiz natural deve ser analisado com prudência na fase investigativa, em que ainda não se tem total clareza da dimensão do objeto em apuração, adotando-se, em vista disso, a teoria do juízo aparente, pela qual são válidas as medidas cautelares autorizadas por juízo aparentemente competente. 
Nesse caminho, tem-se que, "[m]esmo identificada a incompetência do Juízo [...], os atos praticados não são, de plano, declarados nulos. Antes, permanecem hígidos até que a autoridade reconhecida como competente decida sobre a sua convalidação ou revogação, sendo o caso de invocar-se a assim chamada teoria do juízo aparente, para refutar a alegação de nulidade de provas determinadas por juízo que, à época, aparentava ser competente para exercer jurisdição no feito" (RHC n. 142.308/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 15/4/2021).
[...]
No caso, conforme consignado pelo Tribunal de origem, somente após novos documentos obtidos na Prefeitura de Campinas, por meio da Lei de Acesso à Informação, demonstrou-se, perante o Supremo Tribunal Federal (STF), que foram utilizadas verbas federais para pagamento dos contratos de gestão.
Ademais, necessário frisar a ressalva contida no acórdão recorrido de que, anteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia concluído pela competência da Justiça estadual para processamento e julgamento da ação penal, decisão, inclusive, mantida pelo STF nos autos do RHC n. 182.319.
Dessa forma, somente após decisão sobre o tema no âmbito da Suprema Corte, declarou-se a incompetência da Justiça estadual e foi sanada a dúvida existente sobre o tema da competência.
Assim, com base na teoria do juízo aparente, não se observa equívoco na ratificação dos atos decisórios praticados pelo órgão incompetente. 
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
 
Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as teses apontadas pela defesa.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente